Tribunal: STF
Processo: Rcl 79627
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), nos autos do Processo nº 0010739-89.2017.5.03.0046, mediante o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do Tema nº 1046 da Repercussão Geral, bem como violado o art. 7º, inciso XXIV da Constituição Federal de 1988.



     Cemig Distribuição S.A. afirma que, no caso concreto, o TRT 3 teria confirmado a sentença mediante a qual foi condenado “[no] pagamento de diferenças de horas extras e sobreaviso, bem como diferenças de adicional de periculosidade, entendendo por não aplicar o que foi fixado em ACT’s”.



    No tocante à base de cálculo do adicional de periculosidade, a reclamante aduz que



    “a cláusula 20ª da sentença normativa 2012/2013 que vigorou até 2017 e dos Acordos Coletivos seguintes e anteriores, aplicáveis ao contrato de trabalho do obreiro, determina:0



    ‘A partir de 1º (primeiro) de maio de 1996 a CEMIG pagará o adicional de periculosidade de forma integral (30% do salário base), a todos os empregados credenciados para o exercício de atividades de risco em área de risco, credenciamento este efetuado pela Empresa baseado em norma própria e específica, a qual foi revisada por grupo de trabalho composto por representantes da CEMIG e dos sindicatos’.”



    Quanto á definição da base de cálculo para o adicional de horas extras e de sobreaviso, assevera que 



    “os Acordos Coletivos de Trabalho trazem previsão acerca de tais recursos, consoante se infere as cláusulas a seguir transcritas: 



    CLÁUSULA 41ª TURNO ININTERRUPTO DE REVEZAMENTO JORNADA DE 6 HORAS 



    Considerando que a Constituição Federal vigente prevê, no Inciso XIV, do Artigo 7º (sétimo), a redução, de 08 (oito) para 06 (seis) horas, da jornada normal diária de trabalho dos empregados sujeitos a Turnos Ininterruptos de Revezamento, salvo negociação coletiva; Considerando que a implantação desta jornada reduzida implica na criação de mais um turno de trabalho; Considerando que para tanto há necessidade de ajustamentos, à luz das peculiaridades que são específicas à CEMIG e à mão de obra utilizada; RESOLVEM as partes ajustar o seguinte: 



    (...) 



    PARÁGRAFO SEGUNDO - Os empregados que, nos termos da definição contida no Parágrafo 1º (Primeiro), desta Cláusula, integrarem turnos ininterruptos de revezamento terão a sua jornada diária de trabalho reduzida para 6 (seis) horas, enquanto integrarem o regime de revezamento 



    (...) 



    d - Apenas para os efeitos do desconto de faltas regulamentares e do pagamento de horas extraordinárias, adicional noturno e horas de sobreaviso, por e enquanto o empregado integrar Escala de Revezamento, em turnos ininterruptos, o valor de sua hora normal de trabalho, obtido pelo divisor de 220 (duzentas e vinte) horas/mês, será acrescido de 22,22% (vinte e dois inteiros vírgula vinte e dois centésimos por cento). 



    (...) 



    PARÁGRAFO SEXTO - Por interesse dos serviços, permanecerão implantadas todas as escalas para turnos ininterruptos de revezamento com duração diária do trabalho em 8 (oito) horas atualmente em vigor, sem o pagamento do acréscimo como hora extraordinária, mantendo-se a jornada média semanal de 36 (trinta e seis) horas com aumento dos dias de folga através do sistema de compensação. 



    PARÁGRAFO SÉTIMO - Desde que seja de interesse dos serviços, com a concordância dos empregados em documento único ou coletivo e com a participação dos Sindicatos, poderão ser estudadas escalas para turnos ininterruptos de revezamento com duração diária do trabalho em 8 (oito) horas para novas instalações, sem o pagamento do acréscimo como hora extraordinária, mantendo-se, entretanto, a jornada média semanal de 36 (trinta e seis) horas com aumento dos dias de folga através do sistema de compensação’.”



     Cemig Distribuição S.A. alega que o TST negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento ao recurso de revista, bem como negou seguimento ao recurso extraordinário, de modo que estaria exaurida a via recursal para impugnação da decisão reclamada, o que deu ensejo ao ajuizamento da reclamação constitucional por desrespeito à tese do Tema nº 1.046 da Repercussão Geral.



    Requer, assim, 



    “d) [o] deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0010739-89.2017.5.03.0046 até a decisão final da presente reclamação;



    e) [a] procedência do pedido da reclamação, para que seja conhecida, e posteriormente, seja cassado o ato reclamado proferido pela 03ª Turma do TRT na Reclamação Trabalhista nº 0010739-89.2017.5.03.0046, que violou a Tese fixada no Tema 1046, STF e violou o art. 7, inciso XXVI, da Constituição da República” (e-doc. 20).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que a tese de defesa da Cemig Distribuição S.A. relativamente à controvérsia quando ao divisor a ser aplicado para definição da base de cálculo do adicional de horas extras e de sobreaviso no caso concreto foi rejeitada pelo fundamento de não haver comprovação de que a relação jurídica do trabalhador estaria subsumida à cláusula coletiva referente a turno ininterrupto de revezamento, conforme sentença (obtida em consulta ao sitio eletrônico do TRT 3 pela numeração única do processo):



    “O reclamante alegou que a reclamada efetuava o pagamento das horas extras e das horas de sobreaviso sem observar a devida base de cálculo (totalidade das parcelas de natureza salarial) e o divisor 200, este com fundamento no art. 64 da CLT. Em vista do exposto, postulou o pagamento das diferenças dessas parcelas e reflexos em outras parcelas do contrato de trabalho.



    A reclamada impugnou as pretensões autorais sustentando que apurou corretamente as parcelas em comento, inclusive quanto à aplicação do divisor 220, uma vez que os instrumentos normativos fixam que a jornada é de 8 horas diárias, sendo o sábado dia útil não trabalhado.



    [...]



    A previsão normativa de que o sábado é dia útil não laborado não tem o condão de afastar a aplicação do supracitado divisor.



    Lado outros, os ACTs fazem menção apenas ao divisor 220 em relação ao labor em turnos ininterruptos de revezamento e não foi alegado nem demonstrado que o reclamante laborava em turnos ininterruptos de revezamento.



    Desse modo e com fundamento na Súmula 431 TST, entendo que o divisor aplicável para o contrato de trabalho do reclamante firmado com a reclamada é 200.”



    O entendimento foi mantido pelo TRT 3 mediante acórdão assim fundamentado:



    “A reclamada aduz que o divisor correto a ser aplicado no caso dos autos é o 220. Assevera que, de acordo com as normas convencionais, o sábado é dia útil remunerado para todos os fins.



    Sem razão.



    O fato de a norma convencional dispor que o sábado é dia útil remunerado para todos os fins (por exemplo, cláusula 36ª do ACT 2016/2017, id. bcd9986 - fl. 2), esse fato por si só não impõe a aplicação do adicional 200 para o cálculo de horas extras, mormente porque a mesma cláusula impõe a jornada de 40 horas semanais aos empregados e silencia sobre o divisor a ser aplicado.”



    Nessa conjuntura, entendo que o questionamento quanto à cláusula normativa regulamentadora do divisor a ser aplicado para definição da base de cálculo do adicional de horas extras e de sobreaviso demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 555 da Repercussão Geral. Direito à aposentadoria especial. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A irresignação contra solução de caso concreto fundada no conjunto fático-probatório ' na qual se assentou que a parte reclamante não logrou demonstrar a exposição ao agente nocivo que ensejasse o reconhecimento de tempo de serviço especial revela que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e o reexame de fatos e provas do caso concreto, os quais são incompatíveis com a via reclamatória. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 59821 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 10/10/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 154 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPRONÚNCIA COM FUNDAMENTO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DO PROCESSO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl nº 63001 AgR, Rel.Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, jDJe de 7/2/24)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Entendo, portanto, que a controvérsia quanto ao divisor a ser aplicado para definição da base de cálculo do adicional de horas extras e de sobreaviso foi decidida pelos órgãos da Justiça do Trabalho nos limites de sua competência jurisdicional, não havendo, nesse ponto, desrespeito à tese do Tema nº 1.046 da RG ou violação à autoridade do STF pelo TRT 3 ou pelo TST ao decidirem os recursos de sua competência.



    Já no tocante às diferenças de adicional de periculosidade, a Justiça do Trabalho afastou cláusula de acordo coletivo que previa o salário-base (e não a totalidade das parcelas de natureza salarial) como base de cálculo desse adicional, para fazer prevalecer o disposto no art. 1º da Lei nº 7.369/85 (a qual estaria vigente na data da celebração do acordo coletivo). A decisão reclamada está assim fundamentada:



    “Dispunha o art. 1º da Lei nº 7.369/85:



    ‘O empregado que exerce atividade no setor de energia elétrica, em condições de periculosidade, tem direito a uma remuneração adicional de 30% sobre o salário que receber.’



    Por certo, a interpretação que se faz desse dispositivo legal era a de que o labor em condições de periculosidade no setor de energia elétrica assegurava a percepção do adicional correspondente com cálculo sobre as parcelas salariais percebidas e que compõem a remuneração do trabalhador. 



    A Súmula de nº 191 do c. TST refletia esse entendimento:



    ‘O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial.’



    Sucede que referida legislação foi expressamente revogada pela Lei nº 12.740, de 8 de dezembro de 2012, que estabeleceu, de forma expressa, ter o adicional de periculosidade, como base de cálculo, tão somente o salário-base, sem qualquer exceção.



    [...]



    Fixou-se o entendimento, portanto, no sentido de que os empregados cujos contratos de trabalho tiveram início antes da vigência da [Lei nº 12.740/12] devem ter o adicional de periculosidade calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial, mesmo que haja norma coletiva de trabalho assim determinando. Já os empregados eletricitários admitidos após a publicação da Lei 12.740/12 terão o adicional de periculosidade calculado sobre o salário-base, em conformidade com o art. 193, §1º, da CLT. Daí porque não prospera o pedido alternativo formulado pela reclamada.”



    A decisão que afirma a prevalência do disposto no art. 1º da Lei nº 7.369/85 sobre o pactuado em instrumento coletivo de trabalho possui aderência estrita com a temática constitucional decidida pelo STF no ARE nº 1.121.633 (vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral), a qual foi assim definida no repositório desta Suprema Corte:



    “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.”



    A tese firmada no representativo da controvérsia constitucional é de observância obrigatória pelos órgãos da Justiça do Trabalho, estando assim fixada:



    “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.”



    O TST, ao recusar enfrentar o debate referente à decisão do TRT 3 quanto ao pagamento de diferenças de adicional de insalubridade a partir da norma de interpretação constitucional fixada no Tema nº 1.046 da RG, perpetua solução contrária ao paradigma de observância obrigatória, em desrespeito à eficácia da decisçao do STF.



    Dessa óptica, entendo que há teratologia na concretização da tese de repercussão geral do Tema nº 1.046 da RG, com exaurimento das vias recusais, o que autoriza a intervenção do STF pela via da reclamação como medida necessária à preservação da segurança jurídica que justifica a sistemática de precedentes obrigatórios, sob pena de esvaziamento da autoridade constitucional do Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, sendo suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). . 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar as decisões do TST no Processo nº 0010739-89.2017.5.03.0046, devendo a Corte Superior da Justiça do Trabalho proceder à concretização da tese do Tema nº 1.046 da RG na análise da controvérsia referente ao adicional de insalubridade.



    Por tramitar o Processo nº 0010739-89.2017.5.03.0046 no Tribunal Superior do Trabalho, proceda a Secretaria da Suprema Corte à correção da autuação dessa reclamação para inserir essa Corte como autoridade reclamada, excluindo o TRT 3. 



    Envie cópia dessa decisão ao TST para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente